Tribunal: CARF
Processo: 12269.003030/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12269.003030/2008-71
ACÓRDÃO
2001-008.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 DE ABRIL DE 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REARSUL AR CONDICIONADO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
NORMAS PROCESSUAIS - NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em
nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
SÚMULA CARF no 2.
O CARF estabelece que o CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de uma lei tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, quanto à matéria nulidade do ato administrativo e sobre a
inconstitucionalidade aventada acerca do fato gerador constante do lançamento sendo arrostado,
e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003030/2008-71
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca,
Rosimery Brandao Barbosa, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia
de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA, acórdão no 09-33.153, - 5a Turma, fls. 152/155 que
julgou procedente em parte a impugnação ao lançamento consubstanciado no Auto de Infração
que se encontra devidamente acostado às fls. 3/7, relativo à cobrança de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória – AI/DEBCAD no 37.166.475-6, mantendo o valor de R$ 2.
070,42.
Diz o relatório do Termo Circunstanciado que se encontra devidamente acostado
aos autos, fls. 3/7:
“(...)
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA.
1 - O valor da multa aplicada é o previsto na legislação aplicável à matéria, tendo
por base as seguintes considerações:
1.1 - A multa a ser aplicada, por competência, corresponde a 5% do valor mínimo
previsto no caput do artigo 283 do ` RPS - Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto 3048/99 atualizada pela portaria MPS/MF no 77 de 11 de
março de 2008, publicada no D.O.U. em 12/03/2008, por campo omisso ou
incorreto, limitado, por competência, a um valor mínimo estabelecido em função
do número de segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviços à empresa REARSUL AR CONDICIONADO LTDA em cada competência.
1.2 - O valor total da multa aplicada foi determinado conforme a Planilha 3 onde:
a) a coluna "Compet" refere-se ao mês e ano das ocorrências;
b) a coluna "Campos Incorretos" refere-se à descrição dos campos preenchidos
com códigos e/ou valores incorretos na GFIP;
c) a coluna "No Campos Incorretos" refere-se à quantidade de campos incorretos
por competência;
d) a coluna "Multa" refere-se à quantidade de campos incorretos em cada
competência multiplicado pelo valor mínimo da multa;
e) a coluna "Número de Segurados" refere-se ao número total de segurados que
prestaram serviços à empresa em cada competência;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003030/2008-71
3
f) a coluna "Limite da Multa" refere-se ao valor do limite máximo da multa por
competência, em função do número de segurados que prestaram serviços à
empresa no período;
g) a coluna "Atenuação Multa" indica o percentual de redução da multa aplicado
às competências em que a infração foi totalmente sanada;
h) a coluna "Multa Aplicada" refere-se ao valor mensal da penalidade pecuniária
aplicada, observando-se o limite legal e a atenuação da multa.
2 - O valor da multa aplicada é de R$ 2.352,75 (Dois mil, trezentos e cinquenta e
dois reais e setenta e cinco centavos).
3 - Na Receita Federal do Brasil não há registro de Auto de Infração lavrado contra
o sujeito passivo em ações fiscais \ anteriores, nos últimos cinco anos, nem
ocorrência de outros agravantes ou atenuantes, em relação às contribuições
previdenciárias.
(...).”
O acórdão da autoridade de piso de no 14-35.316, 6a Turma da DRJ/RPO, se
encontra devidamente ementado como segue:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. GFIP. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU
OMISSAS NÃO RELATIVAS AOS FATOS GERADORES. Constitui infração, punível
com multa, a empresa apresentar GF IP com informações inexatas, incompletas ou
omissas relativas aos dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
MULTA. RELEVAÇÃO.
Atendidos os requisitos previstos na legislação de regência, a multa aplicada deve
ser relevada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Devidamente cientificado da mencionada decisão em 17/02/2011 (fls. 157), em
data de 09/03/2011 apresentou o seu recurso voluntário que se encontra devidamente
colacionado às fls. 159/175, onde alega em síntese de forma manuscrita, após preâmbulo
contendo uma síntese fática descrevendo todo o iter do procedimento de fiscalização até o
lançamento, alega, repetindo os termos da sua impugnação que se encontra às fls. 115/30,
sinteticamente:
1. Argui a nulidade da decisão pois, ao seu entender, não teria respeitado os
mais basilares princípios administrativos que norteiam os Atos Administrativos;
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003030/2008-71
4
2. Argui que teria havido ausência de fundamentação a decisão em comento;
3. Alega o caráter confiscatório da multa aplicada, ao seu entender, citando
farta jurisprudência;
4. Argui o princípio material que norteia o processo administrativo;
Alfim do seu recurso voluntário, pede o ora recorrente, fls. 175:
“(...)
III - DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a Recorrente seja declarada a nulidade do acórdão recorrido,
na parte em que improcedente, e o retorno dos autos à origem para novo
julgamento, ou, caso não seja esse o entendimento, seja provido o presente
recurso a fim de que seja anulado do Auto de Infração - MPF no 37.166.475-6,
tendo em vista toda a argumentação acima despendida, em especial a pretensão
de lançamento de valores manifestamente indevidos a título de multa, com a
consequente reforma do Acórdão DRJ /POA respectivo.
(...).”
Não houve a apresentação de contrarrazões.
O processo foi remetido ao CARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições legais, por isso o
conheço parcialmente quanto à matéria nulidade do ato administrativo e sobre a
inconstitucionalidade aventada acerca do fato gerador constante do lançamento sendo arrostado.
A materialidade tributária do substrato do lançamento que se encontra às fls. 3/7 é
matéria vencida tendo em vista o ora recorrente não ter se insurgido contra a mesma quando da
instauração da fase litigiosa iniciada com a sua impugnação:
“(...)
O impugnante confirma a ocorrência da infração, por erro de preenchimento da
GFIP, e alega fundamentalmente a ilegalidade e inconstitucionalidade da multa
aplicada e ofensa aos princípios norteadores do processo administrativo fiscal.
(...).”
1. Delimitação da lide
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003030/2008-71
5
Reside o inconformismo do ora recorrente apenas quanto aos termos do voto
condutor proferido pela autoridade de piso, alegando a sua nulidade a seu entender, tendo em
vista a não impugnação do valor principal da exação, inclusive com o seu reconhecimento em sua
peça impugnatória, fls. 117, verbis:
“(...)
As falhas apontadas pelo Fisco realmente ocorreram. Entretanto, não se trata de
omissões cujo objetivo seria fraudar ou lesar os cofres públicos, mas sim meros
erros procedimentais quando do preenchimento das GFIP's, como se percebe
facilmente da análise dos documentos que instruem a presente Impugnação.
Da análise da referida documentação, denota-se a ocorrência de erros cometidos
pelo Contribuinte quando da entrega da GFIP original e, posteriormente, da GFIP
retificadora.
A inexistência de qualquer má-fé por parte da Contribuinte segue atestada, ainda,
pelo fato de que foram entregues novas GFIP's, referentes às competências antes
referidas.
(...).”
2. Mérito
2.1. Nulidade da decisão da autoridade de piso
Procura balizar a sua argumentação jurídica o ora recorrente com alegação
totalmente descabida de se encontrar a decisão de primeira instância maculada por uma série de
fatos pelo mesmo indigitado em sua peça recursal, propugnando pela sua nulidade, verbis:
“(...)
Pelo exposto, requer a Recorrente seja declarada a nulidade do acórdão recorrido,
na parte em que improcedente, e o retorno dos autos à origem para novo
julgamento, ou, caso não seja esse o entendimento, seja provido o presente
recurso a fim de que seja anulado do Auto de Infração - MPF ng 37.166.475-6,
tendo em vista toda a argumentação acima despendida, em especial a pretensão
de lançamento de valores manifestamente indevidos a título de multa, com a
consequente reforma do Acórdão DRJ /POA respectivo.
(...).”
Segundo lição de Leandro Paulsen et all na obra Direito Processual Tributário, sexta
edição revista e atualizada, Livraria do Advogado, preambularmente comentando o artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, que trata das nulidades dos atos administrativos no âmbito do Processo
Fiscal, assim o afirma:
“Nulidade no processo administrativo: incompetência ou violação ao direito de
defesa. Só deve ser reconhecida excepcionalmente, quando verificada: a)
incompetência do servidor que lavrou praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o
despacho ou decisão; ou b) violação ao direito de defesa do contribuinte em face
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003030/2008-71
6
de qualquer outra causa, como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco
na fundamentação legal do auto de infração), indeferimento de prova pertinente e
necessária ao esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de
defesa do contribuinte.”
O ora recorrente pede a declaração da nulidade do acórdão ora recorrido por
entender o mesmo se encontrar em contrariedade com o princípio da verdade material e da
ausência de fundamentação.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo ora recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos constantes da
respeitável decisão proferida pela autoridade de piso que se encontra às fls. 152/155, ora
arrostada os seus termos, se verifica que a mesma se encontra devidamente composta de um
relatório, da fundamentação do voto e da sua parte dispositiva, devendo ser mantidos em sua
plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com a decisão proferida pela autoridade de
piso que se encontra às fls. 152/155. A sua simples leitura não deixa margem de dúvida,
recomendando a manutenção da mesma em nosso ordenamento jurídico pelos seus próprios
fundamentos de fato e de direito.
Destarte, não estando a mesma acoimada das nulidades apontadas rejeito todos os
argumentos do ora recorrente trazidos em sua peça recursal.
2.2. Caráter confiscatório da multa aplicada
A despeito de não haver impugnado o lançamento tributário que lhe imputou a
penalidade que se encontra devidamente consubstanciada no lançamento de fls. 3/7, mesmo
assim reduzida pela autoridade de piso, em sede de recurso voluntário o ora recorrente alega que
a referida multa seria, ao seu entender, ilegal e inconstitucional.
A proibição para analisar em sede de apreciação do recurso voluntário matéria que
trata acerca da inconstitucionalidade de lei tributária se encontra devidamente sumulada no
âmbito do CARF, destarte deixará de ser apreciada.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
com relação aos argumentos do ora recorrente indigitando de nulidade o acórdão ora recorrido,
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.365 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12269.003030/2008-71
7
bem como acerca da inconstitucionalidade da penalidade objeto do presente processo, para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 284
DF CARF MF
Original